Tribunal: STF
Processo: HC 243009
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE AO TEMPO DE SUA PRÁTICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. O ato dito coator não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedente.



    2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, à época em que decretada a medida de busca e apreensão, ainda não havia elementos seguros sobre a configuração da competência da Justiça Federal para processamento do feito. Para acolher a tese defensiva e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à existência de elementos seguros, ao tempo do ato impugnado, para a configuração da competência da Justiça Federal, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.